Tribunal: TJMT
Processo: 1020423-41.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020423-41.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ASSOCIACAO DOS COLECIONADORES DE VEICULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO - CNPJ: 33.173.623/0001-15 (RECORRENTE), ALEXANDRE GOUTHIER ALVES PORTES - CPF: 071.723.146-11 (ADVOGADO), JHONY THALYS DE OLIVEIRA - CPF: 033.378.021-33 (RECORRIDO), BRENO ALMEIDA CARLOS - CPF: 986.188.061-53 (ADVOGADO), CAMILA CORREIA RIBEIRO - CPF: 092.338.706-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO VEÍCULAR. SINISTRO. NEGATIVA DE COBERTURA SOB ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA DE INFORMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DEFEITO PREEXISTENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COBERTURA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento, na medida em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

2.

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo independentemente de culpa pelos danos causados ao consumidor por falha na prestação do serviço.

3.

No caso, restou demonstrado que a seguradora negou a cobertura do sinistro sob a justificativa de problemas preexistentes, contudo, a responsabilidade pela prévia vistoria é da recorrente o que não foi comprovado nos autos.

4.

A negativa de cobertura securitária constitui falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade da seguradora e da corretora pela reparação dos danos causados ao consumidor.

5.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da petição inicial para condenar a recorrente a restituição do valor de R$ 29.983,31 (...).

A parte recorrente, nas razões recursais, postula pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Audiência de instrução – desnecessidade.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa pela não designação de audiência de instrução e julgamento, na medida em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

Mérito.
Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se há cobertura do seguro de veículo ante a ocorrência do sinistro.

Eis trechos da sentença recorrida:

“[...]

Trata-se de
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta por
JHONY THALYS DE OLIVEIRA
em face de
ASSOCIAÇÃO DOS COLECIONADORES DE VEÍCULOS ANTIGOS E RAROS DO MATO GROSSO

A parte Requerente narra que em 04/11/2022 adquiriu proteção veicular junto a Requerida para a cobertura do seu veículo Hilux CD.

Relata que em 20/03/2023 se deslocava na MT 388 quando veio a deslizar na pista de chão batido que estava molhada, vindo colidir contra um murundu de terra, ocasionando amassamento do protetor motor (cárter) e quebra do suporte da vareta de óleo lubrificante do motor.

Ao ser transportado para a oficina mecânica, a Requerida autorizou os testes necessários para verificar a razão do acidente.

Em seguida, houve a negativa da cobertura sob a justificativa de que houve divergências nas informações repassadas, bem como o motivo pela perda do veículo seria por avarias já pré-existentes.

Isto porque, conforme relatado, o Requerente transitava com uma vareta de motor quebrada, por falta de manutenção.

Requer a condenação da parte Requerida em danos materiais no importe de a R$ 36.141,11 (trinta e seis mil, cento e quarenta e um reais e onze centavos) e danos morais em R$ 10.000,00 (dez) mil reais.

Em contestação, a Requerida alega que os danos ocorreram por irresponsabilidade do Requerente, por falta de manutenção, vindo a quebrar o tubo da vareta de óleo do motor, fazendo com que este aspirasse terra na parte interna, agravando diretamente o risco de acidentes, vindo a fundir os bronzinamentos, capa do comando de válvula. No mais, em caso de condenação, requer o abatimento da cota de participação.

[...]

O cerne da questão é a legalidade da negativa da cobertura do seguro veicular pela parte Requerida.

Compulsando os autos, verifico que o primeiro ponto de divergência é a existência de danos preexistentes que teriam ocasionado o acidente narrado.

Em contrato de proteção veicular, que se assemelha ao contrato de seguro, é imprescindível a realização da vistoria prévia. Isto porque se trata de documento necessário para justificar a negativa de cobertura por avarias preexistentes.

É de responsabilidade da Requerida apresentar o laudo de vistoria prévia para comprovar que havia danos prévios ao sinistro, contudo, em atenção ao caso em comento, verifico que tal documento deixou de ser demonstrado.

Sendo assim, a Requerida inobservou o ônus probatório disposto no art. 373, II do Código de Processo Civil.

Por outro lado, ressalta-se que o acidente ocorreu em virtude de uma pane elétrica, conforme relatado pelo Requerente no termo de acionamento. (id. 154441891).

Em impugnação, a parte Requerente alega que houve equívoco ao relatar os fatos, por desconhecer a razão técnica do acidente.

É forçoso reconhecer a procedência dos pedidos autorais, quando a Requerida deixa de apresentar documento que demonstre a realização vistoria prévia, além de que inexiste comprovação de que após o acidente verificou os danos em comento.

[...]”

Analisando aos autos verifica-se que resta efetivamente comprovado o sinistro ocorrido, de forma que não havendo prévia vistoria realizada pela recorrente não há que falar em excludente de cobertura.

Inicialmente, destaque-se que a responsabilidade do recorrente como fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

O contrato de seguro exige, por princípio, que os riscos sejam previamente estabelecidos, de modo que somente aqueles especificados na apólice estarão cobertos durante sua vigência, conforme dispõe o artigo 757 do Código Civil. Dessa forma, o pagamento do prêmio pelo segurado se dá exclusivamente em relação aos riscos delimitados no contrato, garantindo a cobertura apenas para as situações previstas.

Nos termos do artigo 6o, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, é direito do consumidor receber informações claras e adequadas sobre os serviços contratados.

Dessa maneira, as limitações, restrições, exclusões e condições de cobertura somente serão válidas caso o segurado tenha a oportunidade de conhecê-las previamente. Assim, para garantir a transparência e a proteção do consumidor, tais limitações devem ser redigidas de forma destacada, possibilitando sua fácil compreensão e imediata identificação.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de transparência nas relações de consumo, especialmente no que tange às cláusulas restritivas em contratos de seguro. Nesse sentido, no julgamento do Recurso Especial no 1.660.164 – SP, o ministro relator Marco Aurélio Bellizze destacou que, caso o consumidor não tenha recebido previamente informações claras e adequadas sobre as condições de cobertura, sobretudo quanto às exclusões de risco, a seguradora não pode se eximir do pagamento da indenização com base em cláusulas contratuais das quais o segurado não teve ciência no momento da contratação
.
Vejamos:

“À luz das premissas hermenêuticas que inspiram as relações de consumo, não é demasiado assinalar que, em regra, não tendo o consumidor recebido previamente as informações pertinentes às condições de cobertura do seguro, notadamente em relação àquelas excludentes do risco, não poderá a seguradora se eximir do pagamento da indenização, com base nas cláusulas nele previstas, mas das quais o segurado não teve ciência no momento da contratação.

Ainda sobre o tema, da doutrina de Cláudia Lima Marques, colhe-se: (...) Em outras palavras, a possibilidade de conhecimento prévio do texto do contrato e das obrigações nele contidas, em português, é considerada condição essencial para a formação de uma vontade realmente livre, consciente, 'racional', única legitimadora do reconhecimento jurídico do vínculo aceito pelo consumidor. O objetivo da norma do CDC é o de assegurar ao consumidor uma decisão fundada no conhecimento de todos os elementos do contrato, em particular do preço, das taxas extras, das condições e as garantias exigidas, das cláusulas limitativas e penais inseridas, dos verdadeiros direitos assegurados pelo contrato. É nesta ótica que o art. 46 do CDC prevê a possibilidade de requerer ao juiz, em detrimento do fornecedor, a liberação do consumidor do vínculo contratual, isto é, a inoperabilidade do contrato ao consumidor in concreto por falha dos deveres de informação impostos ao fornecedor. (Contratos no Código de Defesa do Consumidor, 4a ed., RT, p. 666)”.

Portanto, para que as limitações e restrições previstas na apólice de seguro sejam eficazes e válidas, é imprescindível que sejam expressamente especificadas e redigidas com o devido destaque, de modo a garantir sua fácil identificação pelo contratante.

A interpretação sistemática da legislação aponta que a delimitação do risco e da cobertura, elemento essencial do contrato de seguro, somente vinculará as partes caso esteja devidamente evidenciada e apresentada de maneira clara e acessível ao segurado.

No caso em questão, verifica-se que o contrato de seguro não estipula, de forma expressa, a exigência de indicação nominal de todos os condutores eventuais do veículo como condição para a cobertura. Dessa forma, a seguradora não pode fundamentar a negativa de indenização sob a alegação de divergência de informação ou problemas preexistentes.

Desta forma, a sentença recorrida não merece reparo, razão pela qual deve ser mantida.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Por derradeiro, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos ÍNDICES DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1o, do referido Diploma Civil.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025